Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-12.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001840-12.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: CHIRLENE DE JESUS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HARRISIA CORREIA SILVA, JULIAN ARAUJO DE ANDRADE, FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO REVOGADA EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA ADIANTADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA. AUTORA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA SUCUMBENTE E BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presente a boa-fé e considerando a natureza alimentar dos valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela, mesmo que posteriormente revogada, não podem ser considerados indevidos os pagamentos realizados, não havendo que se falar, por consequência, em restituição, devolução ou desconto.

2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida a cobrança de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

3. No que diz respeito à devolução dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária,

depreende-se que o STJ, no julgamento do Tema nº 1.044, em sede de Recurso Repetitivo, firmou a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001840-12.2019.8.05.0103, em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelada
CHIRLENE DE JESUS SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.